Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE DÉBITO COM EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINADO DIGITALMENTE. APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Por força do art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
2. Em face de expressa previsão contratual ajustado entre as partes (Contrato de Cédula de Crédito Bancário - cláusula quarta, parágrafo único), é possível a inclusão da verba honorária convencionada sobre o crédito perseguido judicialmente.
3. O título executivo que alicerça a pretensão à baila dispensa a assinatura de duas testemunhas para que seja líquido, certo e exigível, uma vez que a ausência de assinatura de testemunhas não descaracteriza a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, não inviabilizando sua execução autônoma.
4. Recurso provido. Sentença tornada sem efeito.